Tribunal: STF
Processo: RE 80740
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
I.N.P.S. INSPETORES E FISCAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SUA APOSENTADORIA, EM CONFORMIDADE COM
A LEGISLAÇÃO IMPERANTE AO TEMPO. II. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
103 DO DECRETO-LEI N. 200 /67. INVOCADA, APENAS, NO RECURSO
EXTREMO NÃO O JUSTIFICA. INCIDE A SÚMULA N. 282. III. DISSIDIO NÃO
COMPROVADO, SEQUER, COM A SÚMULA N. 359, POR INAPLICAVEL, FACE AS
CIRCUNSTANCIAS. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.